Tribunal: TJDFT
Processo: 0738776-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738776-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID origem 140111341) nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer (Proc. no 0730641-86.2022.8.07.0001) a qual declarou a incompetência daquele juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. Instada a se manifestar nos autos (ID 44081906), a parte agravante requereu a desistência do presente recurso (ID 44635058). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme o acima exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que, de acordo com o contexto fatico-processual coligido nestes autos, impõe sua homologação, à luz do disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), que assim orienta: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator